Tribunal: TJDFT
Processo: 0732536-42.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0732536-42.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RIVALDO PEREIRA LIMA FILHO, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL APELADO: GARRA CONSTRUCOES CIVIL LTDA, MARCOS DA AMORIM LEOCADIO, DANIELE LIMA DE SOUZA, SHOW DE BOLA CONSTRUCOES LTDA, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL, RIVALDO PEREIRA LIMA FILHO D E S P A C H O Atente-se a nobre Secretaria da Turma para reautuar o processo como Embargos de Declaração. Em atenção ao princípio do contraditório, previsto no 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se o embargado para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos pela parte contrária no ID 73536373. Depois, retornem os autos conclusos. Brasília, 15 de julho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator